Tribunal: TJSP
Processo: 2247683-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Exceção prévia de executividade rejeitada – Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento – Estação Radio Base (ERB) – Exercício de 2017 – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo STF, com modulação dos efeitos – RE no 776.594/SP, Tema no 919 do STF - Lei Municipal no 3750/1971 - Tributo exigido conforme a natureza da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Exceção prévia de executividade rejeitada – Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento – Estação Radio Base (ERB) – Exercício de 2017 – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo STF, com modulação dos efeitos – RE no 776.594/SP, Tema no 919 do STF - Lei Municipal no 3750/1971 - Tributo exigido conforme a natureza da atividade –– Fiscalização – Poder de polícia – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local – Precedentes do STF e TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.